Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
2. Constatada a omissão quanto a base de cálculo dos honorários de sucumbência, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios.
3. Recurso conhecido e provido.